Tribunal: TJDFT
Processo: 0008800-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008800-07.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o ofício da COORPRE de ID: 40458039, julgo extinta a execução em face de PAULO CÉSAR CHAGAS (CPC, art. 924, II). II. No ID: 41222015, o DISTRITO FEDERAL impugnou o valor descrito no PCT N. 07196038020222807000 (ID: 36360159), relativo ao servidor PAULO LUCENA MELO. Alega-se o excesso de execução em R$ 1.029,32. Manifestação do SINDIRETA no ID: 41684864, pugnando pela rejeição da impugnação do DF com novo envio dos autos à Contadoria Judicial. A insurgência será analisada oportunamente sob pena de tumulto processual. III. Há nos autos requisições de pequeno valor pendentes de pagamento pelo DF, cuja intimação já foi reiterada nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Intime-se o DF, por meio da PROCURADORIA DE CONTENCIOSO EM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, para comprovar o pagamento devido. Observe-se que já há nos autos pedido de sequestro de valores (ID: 39005426). IV. Digam ainda as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 42417412 (credor PAULO DE TARSO RIBEIRO VILARINHOS). Brasília, 24 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador